Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão de empresa no polo passivo da execução. Face ao disposto no art. 1.019, II, do CPC, e tendo-se em vista que a pretensão recursal envolve a empresa GABISA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA., concedo ao agravante prazo de 10 (dez) dias para, querendo, emendar a inicial para inclusão da parte no polo passivo do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411